Tribunal: TJMT
Processo: 1030152-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030152-85.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MARIA DANIZETE DAMACENO SILVA - CPF: 482.293.261-34 (AGRAVADO), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FATOR REAL PERICIAS LTDA - CNPJ: 55.275.098/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES GENÉRICAS. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. INÉPCIA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da Apelação Cível, ao fundamento de que as razões recursais não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da sentença, limitando-se o Apelante a reproduzir integralmente a defesa apresentada na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões de apelação atenderam ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação efetiva e concreta dos fundamentos da sentença que reconheceu a inexistência de prescrição, à vista do saque realizado em agosto de 2018, conforme laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.010, incs. II, III e IV, do CPC exige que o recorrente exponha, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.

4. A Apelação reproduziu genericamente a contestação, sem enfrentar os fundamentos sentenciais, inclusive a conclusão sobre a inexistência de prescrição, pois o marco inicial ocorreu em agosto de 2018.
5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, condição indispensável à admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“O recurso de apelação é inadmissível quando as razões apresentadas não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução de argumentos genéricos da contestação, em afronta ao princípio da dialeticidade.”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1030152-85.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

MARIA DANIZETE DAMACENO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão (ID. 323360355) que não conheceu da Apelação Cível interposta pelo ora Recorrente, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Em breves linhas, o Agravante defende que as razões do seu apelo estão alinhadas

ao conteúdo decisório da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Com isso, pede
pelo provimento do Recurso, com o consequente processamento da Apelação.

C
ontrarrazões ID. 330878863, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 323360355) que não conheceu da Apelação Cível interposta pelo ora Recorrente, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Em breves linhas, o Agravante defende que as razões do seu apelo estão alinhadas

ao conteúdo decisório da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Com isso, pede
pelo provimento do Recurso, com o consequente processamento da Apelação.

Sem razão, contudo, pois o Recorrente não atacou a fundamentação da r. sentença, apenas reproduziu a peça de defesa, de modo completamente genérico e totalmente dissociado do caso concreto.

Ademais, sobre a prescrição decenal, é sabido que começa a correr da data do saque, contudo, este se deu em agosto/2018, conforme LAUDO PERICIAL ID. 320565894, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Nem mesmo quanto a esse relevante ponto o Apelante impugnou concretamente a sentença, portanto, vê-se claramente que o apelo contém apenas alegações genéricas, desconectadas da sentença, o que afronta ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

(N.U 1016548-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

Logo, o não conhecimento do Recurso de Apelação é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026